Tribunal: TJES
Processo: 5028423-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028423-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: REGINA PEIXOTO DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028423-08.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
REGINA PEIXOTO DE OLIVEIRA SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONHECIDA. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência dos contratos impugnados nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da consumidora, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, suscita preliminarmente o Requerente, ora Recorrido, suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). De início, entendo que não há que se falar em nulidade da sentença ora vergastada, haja vista que devidamente correlacionada a fundamentação lançada pelo Juízo sentenciante aos fatos narrados e às questões controvertidas na demanda, inexistindo qualquer vício formal que a macule, razão pela qual rechaço a preliminar invocada.

(3). Outrossim,
havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(4). No mérito,
em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente dão conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas idosas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), valendo o destaque, ainda, à imediata impugnação da contratação pelo consumidor tão logo tomou conhecimento dos primeiros descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou (ou, ao menos, anuiu conscientemente) as referidas pactuações, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência dos contratos e à reparação material comandada.

(5). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)